Tribunal: TJES
Processo: 0000065-78.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000065-78.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR GOMES CAIRU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação mantida. Inaplicabilidade da confissão espontânea e do tráfico privilegiado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), com pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

2.A defesa requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a correta aplicação da atenuante da menoridade relativa.

II. Questões em discussão

3. São três as questões centrais:

(i) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;

(ii) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea; e

(iii) avaliar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

4. A atenuante da menoridade relativa já foi expressamente reconhecida e aplicada na sentença, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

5. A confissão do réu foi parcial e exculpatória, restringindo-se à condição de usuário, sem admitir a destinação mercantil da droga, o que não caracteriza a hipótese do art. 65, III, "d", do Código Penal.

6. O redutor do tráfico privilegiado não incide, pois, embora primário, os elementos concretos dos autos — apreensão de arma de fogo funcional, tentativa de fuga, atuação em ponto notório de tráfico, posse de dinheiro em notas fracionadas e admissão de recebimento de valores por “plantões” — evidenciam dedicação a atividades criminosas e integração funcional na cadeia do tráfico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Mantida integralmente a condenação, com pena fixada conforme os parâmetros legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR GOMES CAIRU,
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), impondo-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a sentença deve ser parcialmente reformada, para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, com a consequente redução da pena, bem como para aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando que o simples fato de o réu ter sido condenado por dois delitos no mesmo processo não demonstra dedicação a atividades criminosas, tratando-se de situação pontual e desvinculada de habitualidade delitiva.

Alega, ainda, que não há prova de que o acusado integre organização criminosa, tampouco de que exercesse função estrutural no tráfico de drogas, sendo primário e com bons antecedentes, conforme reconhecido nos autos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000065-78.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR GOMES CAIRU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2025, na Rua Darcy Castelo Mendonça, bairro Fátima, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Igor Gomes Cairu, de forma voluntária, livre e consciente, trazia consigo, para fins de tráfico, 03 (três) pedras de substância análoga à crack, 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha e quantia de R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) em espécie. Demais disso, ele portou 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, espécie revólver, calibre .38 Special, além de 05 (cinco) munições do mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme BU (fl. 10 do ID 61952369).

Apurou-se que, no dia dos fatos, durante patrulhamento preventivo, policiais militares receberam denúncias de que, no bairro Ideal, estaria ocorrendo tráfico de drogas próximo ao valão.

Diante das informações, os militares intensificaram o patrulhamento na região, momento em que avistaram o denunciado. Ao perceber a presença da guarnição, ele tentou empreender fuga, porém foi alcançado e abordado.

Durante a busca pessoal, foram encontrados em seu bolso três pedras de crack, duas buchas de maconha, R$ 366 em notas miúdas e um revólver calibre .38 com cinco munições do mesmo calibre.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado assumiu a posse dos entorpecentes e admitiu que utilizava a arma para sua proteção. Informou, ainda, que as drogas lhe eram entregues por uma pessoa desconhecida para serem comercializadas na região, recebendo R$ 100 por plantão, porém preferiu não revelar a identidade do fornecedor.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para adoção das medidas cabíveis.

Consta: Boletim Unificado nº 56980972 (fls. 10/14 do ID 61952369); Termos de Declarações (fls. 36/39 do ID 61952369); Auto de Apreensão (fls. 42 ID. 61952369), Formulários de Cadeia de Custódia (fls. 32 do ID 61952369), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 44 do ID. 61952369) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 45 do ID. 61952369). [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), impondo-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Sustenta a defesa, em suma, que o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa, tampouco demonstra dedicação a atividades criminosas, fazendo jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da aplicação correta da atenuante da menoridade relativa, com repercussão na dosagem da pena final.

Após minucioso exame dos autos, verifico que razão não assiste ao apelante.

Conforme bem delineado na sentença, os elementos de prova são firmes e consistentes em apontar que, no dia 22 de janeiro de 2025, o réu foi surpreendido por policiais militares no bairro Fátima, município de São Mateus/ES, portando consigo três pedras de crack, duas buchas de maconha, R$ 366,00 em espécie, em notas miúdas, e um revólver calibre .38 municiado com cinco projéteis.

Durante a audiência de instrução e julgamento, o policial militar Carlos Magno Barreto dos Santos, ouvido sob o crivo do contraditório, relatou que, após receber denúncias sobre tráfico de drogas próximo ao Valão do bairro Ideal, a guarnição intensificou o patrulhamento na localidade. Segundo seu depoimento:

“
Ao se aproximar do local, avistamos o indivíduo, que tentou fugir assim que percebeu nossa aproximação. Ele correu até um matagal e tentou se esconder, deitando-se entre a vegetação. Ao abordá-lo, encontramos no bolso algumas pedras de crack, uma bucha de maconha e dinheiro. A arma de fogo foi localizada próxima ao local onde ele se abaixou. Questionado, ele disse que estava fazendo um plantão e recebia R$ 100,00 para isso.”

Tal depoimento coaduna-se com o teor do auto de apreensão e dos laudos periciais, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias e a funcionalidade da arma.

Em interrogatório judicial, o réu confirmou que estava no local e confessou a posse das drogas e da arma, embora tenha negado a intenção de traficar, alegando ser apenas usuário, e que comprara os entorpecentes com dinheiro recebido por trabalhos prestados ao pai.

A respeito da arma, declarou que a adquiriu por R$ 800,00 após vender seu celular, para se proteger de ameaças supostamente feitas por um traficante local.

Afirmou, ainda, já ter sido processado anteriormente por tráfico de drogas e por infração à Lei Maria da Penha.

Neste contexto, a narrativa da defesa não se sustenta.

O local dos fatos era conhecido ponto de tráfico. A quantidade de droga, embora modesta, aliada à presença de arma de fogo municiada, tentativa de fuga, dinheiro em notas fracionadas, declaração de que recebia valores para “plantão” e a não identificação do fornecedor formam um conjunto indiciário sólido, suficiente para demonstrar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, conforme bem pontuado pela sentença.

Passo à análise das teses defensivas relacionadas à dosimetria da pena.

No tocante à atenuante da menoridade relativa, não há omissão a ser suprida.

Como destacado no parecer do Ministério Público, subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, e verificado no texto sentencial, a referida atenuante foi expressamente reconhecida e aplicada na dosagem da pena, tanto no crime de tráfico, quanto no crime de porte ilegal de arma. Inexiste, pois, interesse recursal neste ponto.

Quanto à confissão espontânea, entendo, como o juízo sentenciante, que a conduta do réu não se amolda à hipótese prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A chamada "confissão parcial exculpatória", em que o réu admite apenas o uso de drogas, mas nega a finalidade mercantil, não representa verdadeira colaboração com a Justiça, nem contribui para a formação da convicção judicial quanto ao elemento subjetivo do tipo penal imputado.

Mantenho, pois, o afastamento da atenuante.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, o chamado “tráfico privilegiado”, também não merece acolhida.

Embora o réu seja tecnicamente primário, e não conste sentença penal condenatória anterior transitada em julgado, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça permite o afastamento da causa de diminuição quando elementos concretos dos autos revelarem dedicação a atividades criminosas, mesmo que o acusado seja primário. É o que se verifica na espécie.

O conjunto probatório revela que o réu atuava de forma reiterada no tráfico, em localidade sabidamente utilizada para comercialização de entorpecentes, com arma de fogo funcional, agindo com evidente discrição operacional, fugindo da polícia e omitindo a identidade de seu fornecedor.

Somam-se a isso os próprios relatos do réu, que, ao ser questionado sobre sua atuação, reconheceu que aceitava cargas de drogas para revenda em troca de pagamento.

Tal contexto evidencia vínculo funcional e consciente com a cadeia do tráfico, sendo insustentável a tese de que se trata de um agente esporádico ou ocasional.

Dessa forma, não verifico ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, tampouco violação aos critérios previstos no art. 59 e seguintes do Código Penal.

O juízo sentenciante atuou com fundamentação adequada, observando a estrutura trifásica da dosimetria e respeitando os limites legais.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.